Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701335-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIGAN SACK RODRIGUES, CRISTIANA MEIRA MONTEIRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MEIGAN SACK RODRIGUES contra decisão de ID 222588017 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposta em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, que rejeitou os embargos de declaração. Afirma, em suma, que o título executivo judicial impôs obrigação de fazer, consistente na regularização do imóvel ocupado, sob pena de multa; que o acórdão estabeleceu a obrigação de apresentação de laudo emitido por engenheiro civil sobre a segurança do terreno e da construção; que juntou o laudo em abril de 2024; que houve ciência da parte agravada sobre o mencionado documento; que, no cumprimento de sentença, o juízo a quo determinou a juntada de novo laudo; que, no julgamento do AI 0745544-61.2024.8.07.0000, foi proferida decisão monocrática afastando a necessidade de juntada de novo laudo; que é cabível a multa a partir da juntada do laudo; que houve afronta à coisa julgada; que ainda não foi realizada a regularização do imóvel; que deve ser autorizado o levantamento de valores depositados, para abater o valor da dívida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da exigibilidade da multa, a partir de 14/5/2024, bem como com a determinação de regularização do imóvel, o levantamento dos valores pagos e a aplicação de multa por litigância de má-fé. Custas recolhidas (ID 67912153). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Em relação à alegada afronta à coisa julgada, é necessário observar a ordem cronológica dos atos processuais que estabeleceram a obrigação de fazer e a respectiva multa. No julgamento da APC 0703590-20.2020.8.07.0018, a Sexta Turma Cível deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravada para alterar o termo inicial da contagem do prazo para apresentação de condições a serem cumpridas para a regularização do imóvel. Estabeleceu-se que “que o prazo de 20 dias para apresentação das condições a serem cumpridas para regularização do imóvel seja iniciado na data da entrega, pela apelada-autora, do laudo emitido por engenheiro civil sobre segurança do terreno e da construção erigida”. Iniciado o cumprimento de sentença, o juízo a quo, interpretando o acórdão, decidiu ser necessária a apresentação de novo laudo técnico (decisão de ID 207216415 dos autos de origem, proferida em 12/8/2024). Colaciona-se excerto do mencionado pronunciamento judicial: Logo, não se trata de liquidação de sentença, mas de se aguardar evento certo para a definição do termo inicial da contagem do prazo para o cumprimento da obrigação de apresentação das condições a serem cumpridas para a regularização do imóvel: a entrega, pela autora, do laudo emitido por engenheiro civil sobre segurança do terreno e da construção erigida. Portanto, fixo o prazo de trinta dias, para que a autora traga aos autos o laudo emitido por engenheiro civil sobre segurança do terreno e da construção erigida. Uma vez apresentado o laudo, intime-se a executada, por oficial de justiça, para que comprove o cumprimento da obrigação de apresentação das condições a serem cumpridas para a regularização do imóvel, no prazo de vinte dias, sob pena de incidência da multa diária de R$ 200,00. Ou seja, o cenário vigente em agosto de 2024 condicionava o início da contagem do prazo para a Terracap à apresentação de novo laudo, por parte da agravante. Até então, somente se iniciaria o prazo para a agravada com a ciência, por oficial de justiça, da juntada de novo laudo emitido por engenheiro civil. Irresignada, a parte agravante interpôs o AI 0745544-61.2024.8.07.0000, distribuído à e. Desa. Vera Andrighi, no qual se proferiu decisão liminar, em 26/10/2024, afastando a exigência de apresentação de novo laudo. A parte agravada tomou ciência dessa decisão em 8/11/2024 (ID 66044495 do mencionado agravo de instrumento). Assim, somente com a ciência da decisão proferida em instância superior, que afastou condicionante estabelecida no primeiro grau de jurisdição, se iniciou o prazo de 20 dias para a Terracap. Ao contrário do que alega a parte agravante, não é cabível a cobrança da multa a partir de maio de 2024, já que, como dito, somente se estabeleceram todos os parâmetros com a decisão proferida no AI 0745544-61.2024.8.07.0000. Por outro lado, nas contrarrazões apresentadas no AI 0745544-61.2024.8.07.0000, a Terracap declarou que “o Cartório de Registro de Imóveis já realizou o registro do lote onde a autora diz morar e no SEI respectivo da venda direta, ela já foi notificada para realizar a assinatura da escritura do lote”. Dessa forma, não se vislumbra, prima facie, o descumprimento do prazo de vinte dias estabelecido no título executivo, tomando por termo inicial a ciência da decisão proferida no AI 0745544-61.2024.8.07.0000, ressalvada a hipótese da parte agravante comprovar que a parte agravada alterou a verdade dos fatos, registrando situação inexistente. Quanto ao levantamento de valores, a parte final da decisão agravada autorizou a prática do ato, de modo que sequer se verifica o interesse recursal da parte agravante quanto ao ponto. Por fim, no tocante à litigância de má-fé, não há ato doloso da parte agravada a justificar sua aplicação. A Terracap se resumiu a observar a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, que havia estabelecido obrigação de fazer anterior à parte agravante. Em conclusão, não se verifica a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora